Tribunal: TJMT
Processo: 1022779-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022779-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), JOSE LIMA TAVEIRA - CPF: 011.890.043-99 (EMBARGANTE), ROSELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 097.473.748-89 (EMBARGADO), MILTON CESAR COUTINHO FILHO - CPF: 944.496.192-34 (EMBARGADO), MARLI CARDOSO COUTINHO - CPF: 063.039.768-67 (EMBARGADO), VERA TERESA COUTINHO DA CRUZ - CPF: 965.713.731-49 (EMBARGADO), SERGIO EDUARDO COUTINHO - CPF: 030.730.718-22 (EMBARGADO), SUELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 488.743.291-72 (EMBARGADO), WANDERLEY LUIS COUTINHO - CPF: 036.922.018-85 (EMBARGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (PROCURADOR), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÕES – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por JOSE LIMA TAVEIRA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1022779.51.2020.811.0000, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id.89426979)

Assevera o embargante, ‘ter havido erro no entendimento firmado sobre as questões motivadores do recurso, em especial sobre a decisão que estendeu dos benefícios da justiça gratuita antes concedida ao devedor já falecido, ao seu espólio sem a correta analise dos requisitos autorizadores do benefício ao Espólio, bem como, a aplicação parcial da norma contida no artigo 523 do CPC. Assim, questões que dão sustentação ao recurso deixaram de ser analisadas e com elas questões procedimentais não foram apreciadas resultando (ao nosso ver) em omissão na apreciação de parte do recurso. Ao contrário do entendimento firmado na decisão agravada, entendemos que a morte é sim situação de alteração fática processual.’.

Sustenta que, ‘constatou-se que em verdade o Espólio possuía um patrimônio, colocado a venda pelos herdeiros do devedor por R$ 1 MILHÃO DE REAIS – fls. 633/634, ou seja, muito superior ao valor da dívida executada em pouco mais de 100 MIL REAIS – fls. 635. Portanto, cediço que é a capacidade do espólio que deve ser consideradas para justificar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e se livrar dos ônus sucumbenciais que foi condenado.’.

Alega ainda que, ‘o voto condutor do julgamento do Agravo não se ateve ao fato que o juízo de piso não analisou os quesitos para concessão do benefício ao espólio, assim como, não fizeram a reanálise dessas condições quando do julgamento do agravo; pois o fato de os herdeiros do devedor principal, em primeiro momento pedirem habilitação dos autos através da Defensoria Pública (fls. 554) não é justificava para manutenção do benefício antes concedido ao devedor falecido, já que hoje a realidade é outra.’.

Requer seja sanada a não aplicação integral da norma contida no artigo 523 do CPC com o recebimento do pedido de cumprimento de sentença, inclusive dos honorários de sucumbência, já que não há causa para exclusão nem renúncia dos honorários conforme preceitua o artigo 85 § 1o do mesmo Códex; e, considerando que o executado faleceu em 18/07/2016 e deixou um bem imóvel matricula 853, capaz de responder pela totalidade da condenação a ele imposta, que foi posto à venda por R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pelos herdeiros do devedor, que seja revogado os benefícios da justiça gratuita estendidos ao Espólio, que deve responder por todos os ônus, inclusive os da sucumbência; Seja afastada a tese de preclusão para aplicação da norma contida no artigo 98 § 3o do Código de Processo Civil vigente, como reafirma a jurisprudência dominante ao caso, com a morte do devedor e a existência de inventário – fls. 551/556, o substituto legal é o Espólio que somente será agraciado com os benefícios da justiça gratuita se: primeiro, formalizar o pedido (art. 99 do CPC); segundo, se comprovar a inexistência de bens e/ou que os bens deixados é inferior ao total da dívidas contraídas pelo devedor.

Sem contrarrazões. (Id.93029463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por JOSE LIMA TAVEIRA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1022779.51.2020.811.0000, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id.89426979)
, sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO APÓS SENTENÇA TRÂNSITADO EM JULGADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se não há superveniência de qualquer elemento capaz de desabonar o preenchimento dos requisitos da justiça gratuita, o qual foi comprovado quando do deferimento, é imprópria a revogação dessa benesse.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021